Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA. OBJETO. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL A NÚMERO LIMITADO DE FILIADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO IRRESTRITA PARA ATUAÇÃO EM NOME DOS SINDICALIZADOS. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 823). EXTRAÇÃO DE EXCEÇÃO COM BASE NA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE (CF, ART. 8o, III). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO (ALEATÓRIA). PREVENÇÃO DO JUIZ PROLATADOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. AFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma a carência de ação da parte proveniente de sua ilegitimidade ativa, a ausência de prévia oitiva da litigante, antes da afirmação de sua ilegitimidade, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, porquanto os fatos e fundamentos já estão postos segundo o que expusera ao aviar a pretensão.
4. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de ação de conhecimento coletiva, o sindicato da categoria em que estão integrados os beneficiários do direito reconhecido detém legitimação para promover a execução individual, ainda que fracionada, do título coletivo, agindo assim na qualidade substituto processual de parte dos sindicalizados, pois deriva a legitimidade do ente sindical de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição processual sequer de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, inc. III), não estando a atuação da entidade limitada, ademais, às execuções tipicamente coletivas, porquanto já reconhecida sua ampla legitimidade representativa (STF, Tema 823).
5. Atuando o ente sindical na condição de substituto processual de alguns de seus filiados individualmente nomeados, alcançados que foram pela sentença coletiva que aparelha a pretensão executiva, sobejando inexorável a natureza individual homogênea do interesse cuja satisfação se busca pela via do cumprimento de sentença, não atuando o sindicato, assim, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas sim na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis, sobressai inquestionável sua legitimação para a inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sujeita, pois, à distribuição livre e aleatória (Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, artigo 137, § 3o, inciso II).
6. Consoante a tese vinculante firmada pela Suprema Corte ao interpretar a legitimação conferida pelo legislador constitucional ao sindicato para atuar na defesa dos interesses e direitos da correlata categoria profissional (CF, art. 8o III), a legitimação assegurada ao ente sindical é ampla e irrestrita, inclusive para o manejo de liquidação e execução de sentença, independentemente de prévia autorização dos substituídos, soando indiferente para reconhecimento da legitimação extraordinária do ente sindical a natureza do direito postulado, se de natureza coletiva ou individual (Tema de Repercussão Geral no 823),
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença extintiva cassada. Unânime.